Tribunal: TJDFT
Processo: 0727774-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. TERCEIRO INTERESSADO. QUITAÇÃO DO DÉBITO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 1.368, DO CC. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE ÓBICE.

1. Aquele que, interessado ou não, paga a dívida de terceiro, sub-roga-se de pleno direito no crédito e na propriedade fiduciária. Inteligência do art. 1.368, do CC.

2. Ainda que o recorrente não tenha participado da relação jurídico-processual, não há óbice ao reconhecimento do seu direito à sub-rogação no crédito e na propriedade fiduciária, desde que se constate, nos autos de origem, que o depósito complementar por ele efetuado foi suficiente para quitação do débito remanescente reconhecido no título judicial exequendo, ou, em caso de declaração da insuficiência do depósito, se prontifique a quitar eventual saldo ainda existente.

3. Se a sentença exequenda não se manifestou sobre a titularidade dos valores depositados durante a fase de conhecimento, descabe invocar o óbice da coisa julgada

4 . Agravo de instrumento provido.